Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732336-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Pede a Defensoria Pública habilitação nos autos para patrocinar a defesa da interessada e vista para apresentar resposta à reclamação (ID 75635026). À Secretaria: anote-se a Defensoria como patrocinadora da defesa da interessada. Após, à Defensoria Pública. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES